Tribunal: TJMT
Processo: 1008043-22.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008043-22.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELITO DIAS MORAES - CPF: 507.724.571-15 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica a qualquer hipótese de inadimplemento contratual em relações de consumo, restringindo-se às ações que buscam a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não é o caso.

2. Considerando que o caso em apreço se trata de pretensão de reparação civil pleiteada pelo consumidor tendo em vista a negativação de seu nome, o prazo prescricional é trienal, estabelecido no inciso V do § 3.º do artigo 206 do Código Civil.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELITO DIAS MORAES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com Indenização por Danos Morais” n.º
1008043-22.2020.8.11.0002,
movida em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, acolhendo a prejudicial de mérito pela ocorrência de prescrição, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme previsto no § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de
error in judicando
quanto à prescrição, eis que, no caso em apreço, “
o prazo prescricional para o exercício da pretensão é o previsto no art. 27, de cinco anos estipulado no CDC
” (id. 129566179 - Pág. 10).

Expõe que “
haverá fato do produto ou do serviço sempre que o defeito, além de atingir a incolumidade econômica do consumidor, atinge sua incolumidade física ou psíquica (sua moral)
”, reiterando, no que tange à prescrição, que “
o prazo é de 5 (cinco) anos, iniciando-se sua contagem a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
” (id. 129566179 - Pág. 11).

Ademais, cita que “
está devidamente comprovado o prejuízo moral da parte consumidora, que teve seu nome negativado indevidamente por suposto débito que desconhece e que jamais recebeu qualquer notificação a respeito
” (id. 129566179 - Pág. 11).

Menciona que “
a parte reclamada só traz nos autos documentos de regulamento interno e nada que comprovasse uma relação jurídica
” (id. 129566179 - Pág. 13), haja vista não ter juntado aos autos o suposto contrato entabulado.

Alude a apelante que “
não adquiriu serviços junto à reclamada. Infere-se que a reclamada tenta de forma aviltante locupletar-se de forma ilícita imputando débito indevido ao reclamante
”, pugnando, ao final, pela condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, discorre acerca da conexão de ações, eis que a parte apelante ajuizou duas ações contra a Telefônica Brasil S/A negando o vínculo contratual, questionando a boa-fé do patrono em não querer juntar as demandas nas quais nega o vínculo contratual, desconectando-as apenas pelas linhas envolvidas.

Por considerar que o autor não comprova sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, requer o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada no apelo.

Ainda, defende a manutenção da sentença recorrida, alegando que “
não se aplica ao caso o prazo da prescrição prevista no art. 27 do CDC, que diz respeito aos vícios na prestação de serviços, por se tratar de pedido de declaração de inexistência de débito e da consequente indenização por inscrição indevida
” (id. 129566183 - Pág. 6).

Enfatiza que “
no que se refere ao prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, como na espécie, por tratar-se de responsabilidade extracontratual, incide o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002
”.

Por fim, menciona sobre a regularidade da contratação e do apontamento do débito, consoante o conjunto probatório apresentado, não tendo que se falar em qualquer ato ilícito praticado pela apelada que pudesse ter causado danos morais à apelante. Contudo, caso haja a reforma da sentença, condenando-se a apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, requer sejam os juros incidentes a partir do respectivo arbitramento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com Indenização por Danos Morais” n.º 1008043-22.2020.8.11.0002, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, acolhendo a prejudicial de mérito pela ocorrência de prescrição, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme previsto no § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra o autor que foi surpreendido com a restrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em virtude de suposto débito junto à ré no valor de R$ 128,51 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos).

Aduz que o autor que jamais contraiu a dívida com a empresa de telefonia ré e, tão pouco, firmado contrato, não tendo que se falar do suposto débito.

Dessa forma, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda a fim de que seja ressarcido pelos prejuízos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou extinto o processo, com resolução de mérito, acolhendo a prejudicial de mérito pela ocorrência de prescrição, eis que decorreu o triênio estabelecido no inciso V do § 3.º do artigo 206 do Código Civil, considerando que a parte autora tomou conhecimento de que seu nome estava negativado em 16 de maio de 2016 bem como que ajuizou a presente demanda em 10 de março de 2020.

Irresignada, interpôs a parte autora recurso de apelação. Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese as argumentações apresentadas em seu apelo, tem-se que não lhe assiste razão.

A respeito da alegada ofensa ao artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, apesar do conteúdo protetivo comum, diversamente do que defende a parte apelante, o fato de se tratar de relação de consumo não atrai, por si só, a incidência do prazo prescricional quinquenal do Código de Defesa do Consumidor, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS. OXIGÊNIO HOSPITLAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. DESTINATÁRIA FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VULNERABILIDADE. RECONHECIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista, de modo a estender a incidência das regras consumeristas para a parte que, embora sem deter a condição de destinatária final, apresente-se em situação de vulnerabilidade. 3. Na hipótese, é imprescindível a incursão em matéria fático-probatória para a constatação da vulnerabilidade da parte contratante, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 4.
No caso, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, não incide a prescrição quinquenal do art. 27 do diploma consumerista, que tem seu campo de aplicação restrito às ações de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1854200/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. REGISTRO. AUSÊNCIA. MULTA. ARTIGO 35, § 5º, DA LEI Nº 4.591/1964. AÇÃO DO ADQUIRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE. ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) 2. O descumprimento do dever de arquivar os documentos relativos ao empreendimento no Cartório de Registro Imobiliário competente sujeita o incorporador à multa prevista no art. 35, § 5º, da Lei nº 4.591/1964. Precedentes. 3.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica a qualquer hipótese de inadimplemento contratual em relações de consumo, restringindo-se às ações que buscam a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não é o caso
.
Precedentes
. 4. Diante da falta de previsão legal específica na Lei de Incorporações Imobiliárias e no Código de Defesa do Consumidor, a ação do adquirente contra a incorporadora que visa a cobrança da multa prevista no art. 35, § 5º, da Lei nº 4.591/1964 se submete ao prazo prescricional geral do art. 205 do Código Civil, ou seja, 10 (dez) anos. 5. No caso concreto, tendo sido a ação ajuizada em 2012 e o negócio jurídico celebrado em 2006, não há falar em prescrição. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1497254/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. ART. 27 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1.
A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço
. 2. É vedada a inovação de alegações em agravo regimental, em face da preclusão consumativa. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1518086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015)

Conforme se depreende, o Superior Tribunal de Justiça entende que o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica a qualquer caso de inadimplemento contratual, restringindo-se às ações que buscam a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não é a hipótese dos autos.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL -
PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (ART. 206, §3º, V, CC)
- PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É de 03 (três) anos o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão de reparação civil, decorrente de danos provocados pela negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 206, §3º, V, do Código Civil
.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional para ajuizamento de ação de reparação por danos morais em razão de inscrição indevida do nome é a data da ciência do registro desabonador
. (TJMT - N.U 1008041-52.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - MÉRITO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS UNILATERIAIS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - HONORÁRIOS RECURSAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “
O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002
.” (AgInt no AREsp 1457180/RS)
e o termo inicial do prazo prescricional “é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências
.
Precedentes
.” (AgRg no AREsp 696.269/SP). [...] (TJMT - N.U 1003138-34.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMBINADA COM DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL CONFIGURADA -
INAPLICABILIDADE ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
-
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica a qualquer hipótese de inadimplemento contratual em relações de consumo, restringindo-se às ações que buscam a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não é o caso. 2.
Considerando que o caso em apreço se trata de pretensão de reparação civil pleiteada pelo consumidor tendo em vista a alegada ausência de notificação prévia acerca da negativação de seu nome, o prazo prescricional é trienal, estabelecido no inciso V do § 3.º do artigo 206 do Código Civil
. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. (TJMT - N.U 1004837-60.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Observa-se que o caso em apreço se trata de pretensão de reparação civil pleiteada pelo autor e apelante tendo a negativação de seu nome.

Considerando o exposto, reitera-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações em que é pleiteada indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é o trienal. Não menos importante é o disposto no inciso V do § 3.º do artigo 206 do Código Civil, que exara que prescreve em 03 (três) anos a pretensão de reparação civil.

Assim, considerando que o autor teve ciência que seu nome estava negativado em 16 de maio de 2016 (id. 129564191) bem como que ajuizou a presente demanda apenas em 10 de março de 2020, tem-se que resta prescrita a pretensão autoral.

No que tange à gratuidade de justiça impugnada pela apelada, deve-se considerar que tal benesse foi deferida à parte autora, consoante decisão anexa aos autos (id. 129564196), tendo o beneficiário comprovado sua precária situação financeira, motivo pelo qual a refutação deve ser indeferida.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, devem ser majorados os honorários advocatícios ao patamar de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022